Tribunal: TJES
Processo: 5000393-08.2023.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000393-08.2023.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

APELADO: ISABELA PACANHA VIEIRA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - CONSUMIDOR - DANOS MORAIS - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1 -
No caso dos autos, restou incontroverso que a apelada adquiriu um aparelho celular iPhone 14, fabricado pela Apple, e que, após 05 meses de uso, isto é, dentro do prazo de garantia de 01 ano, o produto apresentou vício consistente no descascamento da câmera. Assim, nos termos do art. 18 do CDC, os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de qualidade que lhes diminuam o valor. Em tais hipóteses, incumbe ao fornecedor sanar o vício no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de o consumidor poder exigir a substituição do produto, a restituição do valor pago ou o abatimento proporcional do preço.

2 - Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos na prestação do serviço, independentemente de culpa, salvo se comprovar que inexistiu falha na prestação ou que o defeito decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, excludentes não comprovadas pela apelante.

3 - Significa dizer que, no caso, cabia à Apple demonstrar que a assistência técnica prestada foi eficaz e suficiente para sanar o problema, o que não ocorreu. Pelo contrário, a apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), não trazendo qualquer prova concreta de que o reparo foi adequado ou que o defeito havia sido efetivamente solucionado.

4 -
Assim, tenho que é evidente a configuração dos danos morais acarretados à esfera jurídica da apelada, já que a frustração e os transtornos experimentados por ela extrapolam os limites do mero aborrecimento cotidiano. A privação prolongada de um bem essencial, a necessidade de recorrer repetidamente ao serviço de atendimento ao cliente sem solução, o deslocamento de mais de 300 km sem justificativa válida e a persistência do defeito no produto caracterizam situação de inegável violação aos direitos da personalidade da consumidora, ensejando o dever de indenizar por danos morais.

5 - Quanto ao quantum indenizatório, o valor fixado na sentença (R$ 5.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo excessivo a ponto de representar enriquecimento sem causa, tampouco irrisório a ponto de não cumprir sua função compensatória e pedagógica. A quantia arbitrada leva em consideração a intensidade do dano, a capacidade econômica da apelante e a necessidade de desestimular condutas semelhantes no futuro.

6
- Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vitória, 31 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5000393-08.2023.8.08.0009

Apelante:

Apple Computer Brasil Ltda.

Apelada:

Isabela Pacanhã Vieira

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Apple Computer Brasil Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Boa Esperança (ES), nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Isabela Pacanhã Vieira, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para determinar a substituição do produto adquirido pela autora (Celular IPHONE 14), bem como condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, sob o fundamento de que houve falha na prestação do serviço ante a ausência de reparo adequado do dispositivo.

Nas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que: (a) não houve qualquer irregularidade em sua conduta, pois a empresa seguiu os termos da garantia fornecida aos consumidores; (b) o dano estético apresentado pelo aparelho não é coberto pela garantia, mas, ainda assim, a Apple realizou a troca do sistema traseiro sem custo para a autora; (c) a apelada não comprovou a persistência do vício após o reparo realizado, não havendo prova nos autos que demonstre a falha na prestação do serviço; (d) a inversão do ônus da prova foi aplicada de forma indevida, pois não houve comprovação mínima do defeito alegado; (e) não há que se falar em dano moral, visto que a situação relatada configura mero aborrecimento, sem impacto relevante na esfera pessoal da consumidora, e, (f) pela redução do valor dos danos morais.

Contrarrazões no ID 8986046, pela incolumidade da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 13 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar a responsabilidade da Apple Computer Brasil Ltda. pelo fornecimento de produto defeituoso e pela falha na prestação do serviço de assistência técnica, bem como a ocorrência de dano moral em decorrência dos prejuízos experimentados pela consumidora.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes está inserida no âmbito das relações de consumo, sendo regida pelas disposições da Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC). De acordo com o art. 3º, § 1º, do CDC, a apelante se enquadra como fornecedora de produtos e serviços, sendo responsável pelos vícios e defeitos apresentados no bem comercializado e pelo adequado cumprimento das obrigações assumidas perante os consumidores.

No caso dos autos, restou incontroverso que a apelada adquiriu um aparelho celular iPhone 14, fabricado pela Apple, e que, após 05 meses de uso, isto é, dentro do prazo de garantia de 01 ano, o produto apresentou vício consistente no descascamento da câmera. Assim, nos termos do art. 18 do CDC, os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de qualidade que lhes diminuam o valor. Em tais hipóteses, incumbe ao fornecedor sanar o vício no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de o consumidor poder exigir a substituição do produto, a restituição do valor pago ou o abatimento proporcional do preço.

A apelante, entretanto, não solucionou o problema de forma eficiente, incorrendo em falha na prestação do serviço.

Afinal, restou comprovado nos autos pela apelante
o descumprimento do dever de informação clara e da promessa de substituição do aparelho
, tendo em vista que consta gravação telefônica na qual a apelada, ao entrar em contato com a central de atendimento da Apple, foi informada de que seu aparelho seria substituído por outro novo e, com base nessa orientação, deslocou-se por mais de 300 km de sua residência localizada em Boa Esperança até uma assistência técnica autorizada em Vitória, apenas para ser surpreendida com a negativa da substituição. Em vez disso, a empresa limitou-se a oferecer a troca da parte traseira do dispositivo.

Tal conduta configura violação ao art. 6º, inciso III, do CDC, que impõe ao fornecedor o dever de prestar informações claras e precisas ao consumidor, bem como frustra a legítima expectativa da apelada quanto ao cumprimento da promessa de substituição do produto. A indução do consumidor a realizar um deslocamento considerável sem que houvesse a efetiva solução do problema representa, além de um desrespeito ao princípio da boa-fé objetiva (art. 4º, III, do CDC), um prejuízo concreto à apelada.

Além disso, consta das gravações telefônicas do suporte da apelante, a ausência do reparo adequado do aparelho e, portanto, a não comprovação da regularidade do serviço prestado.

Isso porque, diante da negativa de substituição do produto na assistência técnica, a apelada realizou nova tentativa de resolução do problema por meio do envio do aparelho para a assistência técnica da Apple em São Paulo. Contudo, mesmo após o suposto reparo, o vício persistiu, conforme demonstram os elementos probatórios colacionados aos autos, incluindo gravações telefônicas que evidenciam as dificuldades enfrentadas pela consumidora.

Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos na prestação do serviço, independentemente de culpa, salvo se comprovar que inexistiu falha na prestação ou que o defeito decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, excludentes não comprovadas pela apelante.

Significa dizer que, no caso, cabia à Apple demonstrar que a assistência técnica prestada foi eficaz e suficiente para sanar o problema, o que não ocorreu. Pelo contrário, a apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), não trazendo qualquer prova concreta de que o reparo foi adequado ou que o defeito havia sido efetivamente solucionado.

Nesse contexto, a ineficiência na solução do problema acarretou à apelada diversos prejuízos, que ultrapassam o mero dissabor, a saber: (a) privação do uso do aparelho por vários dias, conforme período à disposição da assistência técnica da Apple em São Paulo, circunstância que causa transtornos ao cotidiano pessoal e profissional, diante da essencialidade de um aparelho celular nos dias de hoje, (b) reparo ineficiente com a troca de componentes, sem, contudo, a efetiva realização do reparo da câmera que estava descascando, compromentendo a aparência do bem e persistindo a depreciação do valor do produto, mesmo como pouco tempo de uso e na garantia, e, por fim, (c) desvio produtivo do consumidor, tendo em vista que a consumidora foi obrigada a gastar tempo excessivo para tentar resolver um problema que deveria ter sido solucionado com eficiência pela fornecedora, tendo realizado múltiplas ligações, inclusive em finais de semana, sem obter êxito. Tal circunstância caracteriza o dano do tempo perdido, tese reconhecida na jurisprudência pátria como passível de reparação.

Assim, tenho que é evidente a configuração dos danos morais acarretados à esfera jurídica da apelada, já que a frustração e os transtornos experimentados por ela extrapolam os limites do mero aborrecimento cotidiano. A privação prolongada de um bem essencial, a necessidade de recorrer repetidamente ao serviço de atendimento ao cliente sem solução, o deslocamento de mais de 300 km sem justificativa válida e a persistência do defeito no produto caracterizam situação de inegável violação aos direitos da personalidade da consumidora, ensejando o dever de indenizar por danos morais.

Quanto ao quantum indenizatório, o valor fixado na sentença (R$ 5.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo excessivo a ponto de representar enriquecimento sem causa, tampouco irrisório a ponto de não cumprir sua função compensatória e pedagógica. A quantia arbitrada leva em consideração a intensidade do dano, a capacidade econômica da apelante e a necessidade de desestimular condutas semelhantes no futuro.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida, majorando a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.